Tribunal: TJSP
Processo: 0011547-96.2018.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Segurado portador de sequelas de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Perícia que reconhece a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Prova pericial que restou incontroversa. Necessidade de afastamento do trabalho para tratamento. Devido o restabelecimento do auxílio-doença devido desde a data da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Segurado portador de sequelas de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Perícia que reconhece a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Prova pericial que restou incontroversa. Necessidade de afastamento do trabalho para tratamento. Devido o restabelecimento do auxílio-doença devido desde a data da cessação anterior.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

MULTA DIÁRIA – MINORAÇÃO. Valor que se mostra excessivo.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0011547-96.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARIO VARGAS DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15895
Reexame Necessário: 0011547-96.2018.8.26.0037
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Mário Vargas da Silva Neto
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
Segurado portador de sequelas de acidente de trabalho
típico. Nexo causal evidenciado. Perícia que reconhece a
existência de redução parcial e permanente da capacidade
laborativa. Prova pericial que restou incontroversa.
Necessidade de afastamento do trabalho para tratamento.
Devido o restabelecimento do auxílio-doença devido desde
a data da cessação anterior.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
MULTA DIÁRIA – MINORAÇÃO. Valor que se mostra
excessivo.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II do NCPC.
Reexame
necessário
parcialmente
provido,
com
observação.
Vistos, etc...
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada
por Mário Vargas da Silva Neto em face do INSS, a qual foi julgada procedente pela
sentença de fls. 117/121, para restabelecer ao autor o benefício de auxílio-doença
por acidente do trabalho desde a cessação anterior, que ocorreu em 03/04/2018,
mais o correspondente abono anual, com o consequente pagamento das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
vencidas e não pagas, acrescidas de juros de mora de acordo com a Lei no
11.960/2009 e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, observados, ainda, os
valores pagos a título de auxílio-acidente. Condenou-se, ainda, a autarquia ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor das prestações
vencidas até a sentença. Por fim, foi deferida a tutela antecipada para implantação
do benefício em trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Não houve interposição de recurso pelas partes.
Por ser ilíquida a sentença, subiram os autos para
reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente os autos foram encaminhados à Justiça
Federal, que ao constatar a natureza acidentária das lesões, determinou a remessa
à Justiça Estadual (fls. 18/20).
Sem intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, recebia benefício de auxílio-doença (B91) desde 14/11/2014, que cessou
em 31/03/2018. Afirma que ainda está impossibilitado para o labor e requer o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir de 01/04/2018 e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 90/98).
Em anamnese, o periciando informou ao perito que
em 08/10/2014 trabalhava como motorista de ônibus na empresa Pinguim Auto
Socorro e sofreu acidente de trânsito ao colidir com outro veículo na rodovia, que
causou fratura do pé direito e esquerdo (talus direito e calcâneo esquerdo), tendo
sido submetido a procedimento cirúrgico e tratamento clínico. Houve evolução
favorável do pé esquerdo, porém teve complicações no pé direito (osteomielite =
infecção), que mesmo após tratamento permanece com sequelas de limitação e
dor. Afirma que ainda faz tratamento do pé direito e passou por recente cirurgia de
artrodese, ainda em recuperação.
Ao exame físico, o expert observou em relação ao pé
esquerdo a presença de cicatriz posterior ao calcâneo, com boa aparência, estando
normal percussão, palpação, movimentação e força. Já em relação ao pé direito,
notou cicatriz irregular em face medial retro pé, cicatriz irregular na área anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
do retro pé, cicatriz vertical de cerca de 15 cm em face lateral do tornozelo até pé e
cicatriz posterior no calcâneo com secreção seropurulenta, além de edema. O
periciando queixou-se de dor com intensidade moderada para severa à percussão e
palpação. A movimentação apresentou redução em grau severo para todos os
movimentos do pé e tornozelo esquerdo, mais artrodese e infecção. A marcha
somente com uso de muletas.
Em resposta aos quesitos o jurisperito afirmou que o
segurado está incapacitado para sua função habitual, pois ainda não houve
recuperação integral para o pé e tornozelo direitos.
Concluiu o especialista que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente para sua função habitual de motorista de
caminhão guincho (auto socorro), devendo ficar afastado para dar continuidade aos
tratamentos.
A seguir, foi proferida a r. sentença que julgou
procedente o feito para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-
doença acidentário.
Pois bem.
Como visto, os elementos dos autos são amplamente
favoráveis às pretensões da parte autora para o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença acidentário.
Isso porque, muito embora a prova pericial tenha
constatado uma incapacidade parcial e permanente, que ensejaria a concessão de
auxílio-acidente, o perito afirmou que o autor está incapacitado para o exercício de
suas funções habituais, pois teve complicações no pé direito, donde conclui-se que
as sequelas não estão ainda consolidadas.
Quanto ao nexo causal, houve a concessão de
benefício acidentário anterior (fls. 106), o que demonstra a natureza laboral do
infortúnio.
No mais, é incontroverso nos autos que o segurado
prossegue em tratamento, pois realizou cirurgia no pé direito em meados de março
de 2019, em fase de recuperação, o que exige seu afastamento do trabalho ao
menos de forma temporária, conforme reconhecido pelo perito judicial que atuou
nestes autos.
Por sua vez, sequer impugnou o laudo pericial
apresentado ou interpôs recurso contra a sentença, o que demonstra sua
concordância, ainda que tácita, com o resultado da demanda.
Por isso, se faz necessária a manutenção do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
de auxílio-doença por acidente do trabalho para que o autor possa permanecer
afastado de suas atividades profissionais enquanto perdurar seu tratamento médico
e eventual reabilitação profissional, se o caso, ou até que o benefício temporário
seja substituído por outro de caráter permanente.
Desse modo, há que se compreender pelo
preenchimento dos requisitos necessários à concessão de auxílio-doença, nos
termos do art. 59, da Lei no 8.213/91.
Destarte, uma vez constatada redução total e
temporária da capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua
função habitual, de rigor o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, nos
termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, mais abono anual, na medida em que a
incapacidade para o trabalho foi total para as atividades habituais, podendo o
segurado se submeter a tratamento médico adequado.
O restabelecimento é devido a partir do dia seguinte
ao da última alta médica noticiada nos autos, que se deu em 02/04/2018 (fls. 46),
devendo ser observado que eventuais valores recebidos a título de auxílio-doença
ou auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Consigne-se que o auxílio-doença será devido
enquanto durar a incapacidade laborativa do autor, devendo ser reavaliado por
perícia administrativa e não simplesmente por alta programada e, em se
constatando que o segurado é insuscetível de recuperação para sua atividade
habitual, deverá submetê-lo a processo de reabilitação profissional para o exercício
de outra atividade, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Quanto à multa diária, há muito o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento de que a implantação de benefício previdenciário
configura uma obrigação de fazer, e não de dar.
Assim, não há qualquer óbice à cominação de multa
diária - astreintes - quando o INSS, após ser devidamente intimado da decisão que
determina a implantação do benefício, mantém-se inerte.
Todavia, o valor fixado pelo juízo a quo se mostra
excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 500,00 ao dia a, no máximo,
R$ 10.000,00, valor que se mostra razoável.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais, incidentes sobre
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
as prestações vencidas até a r. sentença, sejam estabelecidos em liquidação, sob as
balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como para reduzir o valor da multa diária para
R$ 500,00 o dia, a, no máximo R$ 10.000,00.
Nuncio Theophilo Neto
Relator